Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014864-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), A T BALASTRELLI LTDA - CNPJ: 22.308.301/0001-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRA TEREZINHA BALASTRELLI - CPF: 044.505.361-50 (AGRAVANTE), CLEVERSON BALASTRELLI - CPF: 006.099.759-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

de empresarial.

14.
O julgamento definitivo do agravo de instrumento esgota o objeto do agravo interno interposto contra decisão provisória que indeferiu o efeito suspensivo, acarretando a perda superveniente de objeto do recurso interno.

Iv
. Dispositivo e tese

15.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1- A suspensão da execução em razão da oposição de embargos à execução submete-se exclusivamente ao regime jurídico do art. 919 do CPC, sendo inaplicável a regra de prejudicialidade externa do art. 313, V, do CPC.

2- A concessão de efeito suspensivo à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

3- A mera oferta de bens não formalmente aceitos como garantia do juízo não satisfaz a exigência legal de penhora, depósito ou caução suficientes.

4- Imóveis pertencentes a terceiros, gravados por penhoras preexistentes e insuficientes para assegurar o crédito exequendo não constituem garantia idônea para suspensão da execução.

5- A garantia insuficiente equivale à ausência de garantia para os fins do art. 919, §1º, do CPC.

6- O risco ordinário de constrição patrimonial inerente ao processo executivo não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.

7- A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira impede a concessão da gratuidade da justiça.

8- O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra decisão provisória relacionada à mesma pretensão.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, 313, V, 805, 919, caput e §1º, 932, 1.015, parágrafo único, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1026907-41.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1044563-11.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
A T
Balastrelli
Ltda, Alessandra Terezinha
Balastrelli
e Cleverson
Balastrelli
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial n. 1002111-30.2025.8.11.0050
, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
e lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 303.611.843, no valor atualizado de R$ 424.571,31, que
indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo
formulado pelos executados
.

Na origem, após a oposição de embargos à execução (autos n. 1003088-22.2025.8.11.0050, em trâmite na 2ª Vara da mesma comarca), os executados formularam, nos próprios autos da execução, pedido de suspensão do feito com
fundamento no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC (prejudicialidade externa). O Juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que a relação entre execução e embargos é regida por norma específica (art. 919 do CPC), cujos requisitos não se achavam preenchidos, e de que o efeito suspensivo deve ser pleiteado e apreciado nos autos dos embargos.

Nas razões recursais (ID 358538856)
, os agravantes sustentam, em preliminar, fazer jus à gratuidade da justiça e, no mérito, a presença dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC para a suspensão da execução, alegando: (i) a probabilidade do direito, ante a abusividade dos encargos discutida nos embargos; (
ii
) o perigo de dano, em razão do risco de constrições patrimoniais e de dificuldades financeiras; e (
iii
) a garantia do juízo, mediante a oferta de cinco imóveis situados em Cidreira/RS (matrículas n. 37.274, 37.275, 37.276, 37.277 e 37.278), acompanhados de laudos de avaliação e termos de anuência. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Por decisão de ID 359062885
, este Relator determinou que os agravantes comprovassem os pressupostos da gratuidade ou recolhessem o preparo recursal. Os agravantes
recolheram o preparo
(guia n. 99237 — ID 363914857), deixando transcorrer in albis o prazo para a comprovação da hipossuficiência (certidão de decurso — ID 367144404).

Por decisão monocrática de ID 367225868
, indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, ante a ausência, em cognição sumária, dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, determinando-se a intimação da parte agravada para contraminuta e a comunicação ao Juízo a quo (ID 368284360).

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (ID 373679899)
, reiterando o pedido de gratuidade e a pretensão de suspensão da execução.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta (ID 374006861)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
, conforme já reconhecido na decisão monocrática, e o preparo foi recolhido. Quanto ao cabimento, embora as razões invoquem o art. 1.015, X, do CPC — dispositivo próprio das decisões sobre efeito suspensivo proferidas nos embargos —, a hipótese se enquadra no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC
, segundo o qual, no processo de execução, todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento. A imprecisão na indicação do inciso não obsta o conhecimento.
Conheço do recurso.

Registro, ainda, que a
devolutividade
do agravo de instrumento é restrita ao capítulo efetivamente impugnado
:
o indeferimento da suspensão da execução
.

II — Da gratuidade da justiça

A gratuidade da justiça, assegurada pelo art. 98 do CPC a quem comprove insuficiência de recursos, submete-se, quanto à pessoa natural, à presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC, a qual pode ser infirmada por elementos dos autos (art. 99, §2º); quanto à pessoa jurídica, exige a Súmula 481 do STJ a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, intimados a comprovar a hipossuficiência, os agravantes
não apresentaram qualquer documento
, optando por recolher o preparo e deixar fluir o prazo (ID 367144404). A reiteração do pedido no agravo interno veio amparada apenas em alegação genérica de dificuldades financeiras decorrentes de eventos climáticos — invocando, inclusive, “enchentes no Estado do Rio Grande do Sul” relativamente a executados sediados em Campo Novo do Parecis/MT —, sem o substrato probatório
exigido. Não comprovada a hipossuficiência,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça
, sem que disso decorra deserção, porquanto recolhido o preparo recursal.

III — Do mérito: da suspensão da execução e dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC

A pretensão de suspensão da execução foi deduzida, na origem, com fundamento na prejudicialidade externa do art. 313, V, do CPC. O dispositivo, contudo,
não incide
na relação entre execução e embargos. Os embargos à execução não constituem “outra causa” externa e independente: são o
meio típico de defesa
do executado, dotado de regime jurídico próprio quanto à suspensão — o art. 919 do CPC. Vigorando regra especial, afasta-se a norma geral; admitir o contrário equivaleria a conferir aos embargos um efeito suspensivo automático que a lei expressamente lhes nega (art. 919, caput). Acertou, no ponto, o Juízo a quo, ao consignar que o pedido deve ser formulado e apreciado nos próprios autos dos embargos.

A suspensão da execução por força dos embargos é medida
excepcional
, condicionada, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, ao preenchimento
cumulativo
de três requisitos: (i) requerimento do embargante; (
ii
) presença dos requisitos da tutela provisória — probabilidade do direito e perigo de dano; e (
iii
)
garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de qualquer deles impõe o indeferimento, conforme orientação consolidada desta Corte (TJMT, N.U 1026907-41.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; N.U 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/11/2024).

Quanto à
probabilidade do direito
, os agravantes a fundam na alegada abusividade dos encargos da cédula. Tais alegações, contudo, demandam dilação probatória e exame aprofundado do contrato, incompatíveis com a cognição sumária, e não afastam, por si sós, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial. A fragilidade do fumus é reforçada por dois dados objetivos: os
embargos à execução foram ajuizados com valor da causa de R$ 1.032,74
, frente a um débito de R$ 424.571,31 — o que revela impugnação de excesso marginal, e não da existência da dívida —; e a própria cédula, conforme demonstrado na contraminuta, destinou-se à novação de dívidas anteriores do devedor, reforçando a certeza do crédito.

Mais decisiva, porém, é a ausência do requisito da
garantia do juízo
. O art. 919, §1º, exige que a execução
já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes — e a simples oferta de bens, ainda não aceita nem formalizada, não satisfaz a exigência. Ademais, tal oferta foi deduzida nos autos dos embargos, sendo ali, e não na execução ou neste recurso, que deve ser apreciada.

Acresce que os bens indicados —
cinco imóveis situados em Cidreira/RS, matrículas n. 37.274 a 37.278
— pertencem a
terceiros
e foram ofertados pelo mesmo procurador dos agravantes em execução diversa. Com efeito, quatro dos imóveis ofertados — de mesma matrícula e cartório (matrículas n. 37.275, 37.276, 37.277 e 37.278, do Registro de Imóveis de Cidreira/RS) —
já foram apreciados e tidos por garantia inidônea
por este Tribunal, pouco antes da interposição deste agravo, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1044563-11.2025.8.11.0000 (Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 25/03/2026), no qual se reconheceu que imóveis de terceiros, já gravados por penhora em processo distinto e de avaliação insuficiente, não configuram garantia idônea, equivalendo a sua oferta à ausência de garantia. Confira-se a tese então firmada:

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, notadamente a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, além da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. A garantia ofertada pelos agravantes não atende aos requisitos legais, uma vez que os imóveis indicados pertencem a terceiros estranhos à lide, bem como se encontram gravados por penhora em processo distinto e apresentam valor de avaliação insuficiente para cobrir as duas demandas em curso.

6. A existência de ônus reais preexistentes sobre os bens ofertados retira-lhes a aptidão para servir como garantia suficiente, pois o valor econômico disponível encontra-se comprometido pelo gravame anterior.

7. A garantia manifestamente insuficiente equivale, para todos os efeitos práticos e jurídicos, à ausência de garantia, não autorizando a suspensão da execução.

A mesma caução, ofertada também em execução diversa, não se presta a garantir, a um só tempo, ambos os feitos, pois o valor econômico dos bens — já comprometido por gravame preexistente — não comporta tal acúmulo. Não há, portanto, garantia idônea e suficiente, o que, por si só, obsta a pretensão suspensiva.

Por fim, o
perigo de dano
invocado é genérico. O risco de constrição é inerente a qualquer execução e não se confunde com dano irreparável; os atos executivos sujeitam-se ao controle jurisdicional e aos princípios da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da proporcionalidade. A alegação de comprometimento da atividade empresarial, além de desacompanhada de demonstração concreta, vem lastreada em fundamentação fática inconsistente, ora referida à “estiagem prolongada”, ora a “enchentes no Rio Grande do Sul”.

Não preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC, a decisão agravada não merece reparo.
Registro, por fim, que o desprovimento não impede
que os executados, nos autos próprios dos embargos à execução, renovem o pedido de efeito suspensivo, desde que devidamente instruído e garantido o juízo, tampouco obsta a discussão do valor exequendo.

IV — Do agravo interno

O agravo interno (ID 373679899) foi interposto contra a decisão monocrática que
indeferiu o efeito suspensivo ativo
(ID 367225868), medida de natureza provisória. Julgado o mérito do próprio agravo de instrumento, com o desprovimento ora proposto, exaure-se o objeto daquela tutela: o que se buscava em cognição sumária — a suspensão da execução — resolve-se, agora, em definitivo e em sentido contrário. Quanto à gratuidade, igualmente reiterada no agravo interno, a matéria foi apreciada e indeferida na admissibilidade deste julgamento. Em ambos os aspectos,
portanto, não remanesce utilidade no recurso interno, impondo-se o reconhecimento da
perda superveniente de objeto
.

V — Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 c/c o art. 1.019 do Código de Processo Civil:

1. INDEFIRO
o pedido de
gratuidade da justiça
, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência, sem que disso decorra deserção, porquanto recolhido o preparo recursal;

2. NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC, e sem prejuízo de eventual pedido de efeito suspensivo a ser apreciado nos autos dos embargos à execução;

3. JULGO PREJUDICADO
o agravo interno (ID 373679899), por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026